Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-46.2024.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003220-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANILO THEODORO MARQUARDT - CPF: 064.023.731-25 (APELANTE), GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA - CPF: 083.985.149-90 (APELANTE), RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 062.889.851-71 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO THEODORO MARQUARDT - CPF: 064.023.731-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, com reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n
o
11.343/2006, porém aplicada em fraç
ão
distinta
do máximo
, sob o fundamento de que um dos réus respondia a outra ação penal em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, autoriza a redução da fração de diminuição do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal, quando expressamente reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 autoriza a redução da pena entre 1/6 e 2/3 quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa.

4.
A própria sentença reconhece que os réus preenchem integralmente os requisitos legais para a incidência do tráfico privilegiado, inexistindo provas de dedicação a atividades ilícitas ou de integração a organização criminosa.

5.
A utilização da existência de ação penal em curso como critério para reduzir a fração de diminuição é incompatível com o princípio da presunção de inocência, pois tal circunstância não impede o reconhecimento do benefício nem pode limitar o seu alcance.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, sem condenação definitiva, não constituem fundamento idôneo para afastar ou restringir a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

7.
Ausentes elementos concretos que indiquem maior gravidade da condut
a
impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3,
quando preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento idôneo para reduzir a fração de diminuição do tráfico privilegiado
. 2. I
nexistindo qualquer elemento concreto que demonstre maior gravidade da conduta
, dev
e
ser aplicada a fração máxima quando preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal,
arts
. 44 e 77, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.160.313/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, REsp n. 1.984.662/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva
e
Raiane Rodrigues dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT
, que, nos autos da Ação Penal no
1003220-46.2024.8.11.0040
,
o
s

conden
ou
, respectivamente,

à
s
pena
s
de

4
(
quatr
o
) anos

de reclusão, e
ao pagamento de
400
(
qu
atroc
entos
) dias-multa,
e
2
(dois)
anos e 6
(seis)
meses de reclusão e 250
(duzentos e cinquenta)
dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas
privilegiado
(art. 33,
caput
,
c/c § 4o,
da Lei n. 11.343/06)
.

O
s
apelante
s
, em suas razões
,
p
ostula
m
a reforma da terceira fase das dosimetria
s
das penas, para o fim de alterar a fração de
diminuição, aplicando-se em seu grau máximo,
pel
o reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
E, por fim,
prequestiona
toda a matéria tratada no presente recurso.

Nas contrarrazões
, o Ministério Público
requer
o desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de
parecer
da
Dra.

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,
manifest
ou
-se
pelo provimento do apelo
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a denúncia, no dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 18h, nas dependências de residência localizada na Rua Guilherme
Bataglin
, esquina com a Alameda Rondon Pacheco, sem número, quitinete 02, Bairro Santa Clara, na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, os apelantes guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer
,
de qualquer modo
,
ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em quatro porções grandes de cocaína, uma porção grande de maconha e seis porções de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Não há questionamento do
s
apelante
s
acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limit
aram
a postular
a alteração da fração de diminuição em razão d
o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

O
pleito de aplicação da fração máxima de redução quanto ao benefício previsto no § 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,

merece acolhimento
.

Com efeito, o magistrado reconheceu a incidência do tráfico privilegiado em favor do
s
apelante
s
,
conforme se vê desse trecho da sentença abaixo transcrito:

[...]
observo ser cabível a causa de diminuição de pena prevista no §4o, art. 33, da Lei 11.343/2006 para os réus
GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA e RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
, tendo em vista que os réus são tecnicamente primários, não ostentando maus antecedentes; tampouco, há provas de que integrem organização criminosa ou se dediquem a atividades ilícitas. Portanto, é de rigor a incidência da causa de diminuição de pena. Nesse ínterim, reduzo na fração de 1⁄2, a pena de
RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
, uma vez que ela não responde a outros processos. Por outro lado, reduzo em 1/5 a pena de
GUILHERME HENRIQUE SANTOS TAVARES DA SILVA,
porquanto ele responde a outro processo (
PJe
1010916-36.2024.8.11.0040). Ademais, o fato de o réu responder por outros processos não impede a configuração do benefício, sob violação da presunção de inocência.
[...].

Da leitura desta parte da sentença, vê-se que
o magistrado
reconheceu expressamente que o
s apelantes são
tecnica
mente primário
s
, não possu
em
maus antecedentes, não há provas de que integre
m
organização criminosa
e,
tampouco
,

que
se dedi
quem
a atividades ilícitas. Ainda
assim,
não
aplicou a fração máxima para qualquer deles, reduzindo
a pena
de Guilherme
na fração de 1/5
(um quinto) e de Raiane na fração de 1/2 (metade)
, sob o argumento de que o
primeiro
responde a outro processo criminal
e a segunda não possui nenhum outro registro criminal
.

Importa registrar que a sentença de primeiro grau incorre em contradição interna relevante, na medida em que, ao mesmo tempo em que reconhece expressamente o preenchimento de todos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 por parte de ambos os réus, utiliza a existência de processo em curso – circunstância que afirma não ser suficiente para afastar o benefício – como fundamento para limitar seu alcance, aplicando
fração inferior à máxima a
os dois
réus.

Tal distinção é incompatível com a própria premissa adotada: se o fato de responder a outros processos não impede o benefício, justamente em razão da presunção de inocência, não se pode, ao mesmo tempo, utilizar essa mesma circunstância como fundamento para reduzir a fração de diminuição. Em outras palavras, o motivo expressamente declarado como insuficiente para afastar o privilégio não pode servir, por contradição, para reduzir o alcance do benefício.

À
luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples existência de ação penal em curso, sem condenação definitiva, não constitui fundamento idôneo para restringir a aplicação da fração máxima da causa de diminuição. A existência de processo em andamento não afasta a presunção de inocência, nem pode ser utilizada para limitar um benefício legal, sob pena de antecipação indevida de juízo condenatório.

A propósito,
sobre a temática, confira-se estes julgados do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. INSUFICIÊNCIA COMO FUNDAMENTOS PARA REDUZIR O PATAMAR DO REDUTOR. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 permite a redução da pena entre 1/6 e 2/3 para agentes primários e de bons antecedentes, desde que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organizações criminosas.

4.
A jurisprudência desta Corte tem firme entendimento de que a mera existência de inquéritos ou ações penais em andamento, sem condenação transitada em julgado, não impede a aplicação da causa de diminuição no grau máximo, em observância ao princípio da presunção de inocência.

5. Além disso, a quantidade de droga apreendida, no caso 305g de maconha, não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a redução do redutor em fração inferior ao máximo, especialmente quando ausentes outras circunstâncias que indiquem dedicação habitual ao tráfico de drogas.

6. Assim,
a fixação da fração redutora em 1/3 foi inadequada, devendo ser aplicada a fração de 2/3, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.160.313/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. EFEITO DEVOLUTIVO. OBSERVÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. TEMA N. 1.139. RECURSO

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Especial parcialmente provido
para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Tese de julgamento:
Ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

(...).
(REsp n. 1.984.662/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

No caso em análise,
inexistindo qualquer elemento concreto que demonstre maior gravidade
da
s
conduta
s

dos apelantes
,
a solução que melhor se harmoniza com o §4o do art. 33 e com a presunção de inocência é a aplicação da fração máxima
de redução (2/3) para ambos. A utilização de simples “processo em andamento” como critério para diminuir a benesse esvazia a própria lógica do privilégio e importa, na prática, em antecipação de juízo condenatório em outro feito ainda não definitivamente julgado.

Sem contar que contra a apelante Raiane, sequer há registro de outro processo criminal em andamento.

Portanto, considerando que o próprio juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3
(dois terços)
, a fim de assegurar a proporcionalidade da resposta penal, em consonância com os princípios da individualização da pena e da presunção de inocência.

Diante do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da
s penas
fixada
s
a
os apelantes
, passo a redimensioná-la
s
desta forma:

Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva

Considerando que a pena na segunda fase dosimétrica foi de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
aplico sobre este quantitativo, na terceira etapa da dosimetria, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), tal como decidido neste voto, resultando
su
a pena

em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Tendo em vista que o apelante não é reincidente; que sua pena foi estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos; bem como que as circunstâncias judiciais autorizam a estipulação de regime mais brando, mantenho o
regime
aberto para o seu cumprimento.

Ademais, considerando que a pena do apelante foi estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos; que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que ele não é reincidente em delito doloso; e que a avaliação conferida às circunstâncias judiciais são todas favoráveis à sua pessoa, cumpridas, pois, as condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Registro, por
fim
, que é incabível, no caso sob exame, o instituto da suspensão condicional da pena, porque foi garantido ao apelante o benefício da substituição da pena
privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consoante dispõe o art. 77, III, do Código Penal.

Raiane Rodrigues dos Santos

A
pena na segunda fase dosimétrica foi de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
,
de modo que
aplico sobre este quantitativo, na terceira etapa da dosimetria, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), resultando
su
a pena
em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

M
antenho o
regime
aberto
de cumprimento de pena, eis que
a
apelante não é reincidente; que sua pena foi estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos; bem como que as circunstâncias judiciais autorizam a estipulação de regime mais brando
.

C
onsiderando que a pena d
a
apelante foi estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos; que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que el
a
não é reincidente em delito doloso; e que a avaliação conferida às circunstâncias judiciais são todas favoráveis
,
substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Registro, por
fim
, que é incabível, no caso sob exame, o instituto da suspensão condicional da pena, porque foi garantido ao apelante o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, consoante dispõe o art. 77, III, do Código Penal.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
d
o recurso interposto por
Guilherme Henrique Santos Tavares da Silva
e
Raiane Rodrigues dos Santos
e
, no mérito,

DOU-LHE
PROVIMENTO

para o fim de
aplicar a fração máxima de redução da pena pela incidência do tráfico privilegiado, redimensionando a pena
de cada qual
para

1 (um) ano
e
8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
ao pagamento de

167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos

a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026